Tribunal: TJBA
Processo: 8074901-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074901-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIA PEREIRA CASTRO Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. REMOÇÃO A PEDIDO. INDEFERIMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTRADIÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E A REALIDADE FÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora Padrão P – Grau III, contra o ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de remoção do município de Contendas do Sincorá para Brumado. 2 - A impetrante buscou a remoção para Brumado, sua cidade de residência, para cuidar de seus pais idosos, em local onde a própria Administração Pública havia atestado a existência de vaga para seu cargo por meio de portaria. 3 - O pleito foi negado pela Administração sob a justificativa de "inexistência de vaga". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a negativa de remoção de servidora pública, com base na inexistência de vaga, configura violação a direito líquido e certo quando a própria Administração atesta a existência da vaga em outro ato, em aplicação da teoria dos motivos determinantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A remoção a pedido, nos termos da Lei nº 8.261/2002, está condicionada à existência de vaga e deve ocorrer no período de recesso escolar, salvo por motivo de saúde do servidor ou dependente, quando comprovado por junta médica oficial. 6 - A discricionariedade da Administração para deferir a remoção é mitigada pela teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato administrativo aos motivos apresentados para sua prática. 7 - No caso, o indeferimento do pedido de remoção, motivado pela "inexistência de vaga", contraria a Portaria nº 1269/2024, da própria Secretaria de Educação, que indicava a disponibilidade de vagas para o cargo da impetrante em Brumado. 8 - A contradição entre a motivação do ato administrativo e a realidade fática documentada torna o ato ilegal, configurando direito líquido e certo da impetrante à remoção. IV. DISPOSITIVO 9 - Concessão parcial da segurança. 10 - Determinação ao Estado da Bahia para que promova a remoção da impetrante para o município de Brumado durante o período de férias escolares. 11 - Ressalva do dever da Administração de apurar, por meio de junta médica oficial, a condição de dependentes dos pais da impetrante para que a remoção possa ocorrer fora do período de recesso escolar, caso a dependência seja comprovada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074901-45.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante SILVIA PEREIRA CASTRO e parte(s) Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA